Tribunal: TJBA
Processo: 8000947-14.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000947-14.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALAN DELON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, MANOEL LINO SILVA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FARTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE AJUSTE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS POR CONDENAÇÃO POSTERIOR POR FATO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por ALAN DELON OLIVEIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções, que o condenou à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) o direito de o réu recorrer em liberdade; (ii) o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa devido à não oitiva de testemunhas oculares; (iii) a absolvição com base no princípio da insignificância; (iv) a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (v) o redimensionamento da dosimetria da pena, incluindo a análise do tráfico privilegiado, do regime inicial e da substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de recorrer em liberdade encontra óbice na escorreita fundamentação do decreto constritivo, amparado na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva concreta do agente, o qual responde a outra ação penal pela prática do mesmo delito e encontrava-se preso preventivamente no curso da instrução. Preliminar rejeitada. 4. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de oitiva de ocupantes do veículo não prospera, uma vez que o ordenamento processual penal pátrio impõe à parte o ônus de arrolar e produzir as provas de seu interesse (art. 563 do CPP). A própria Defesa, durante a audiência de instrução, dispensou as testemunhas por ela arroladas, não podendo agora invocar nulidade a que deu causa ou sobre a qual quedou-se inerte. Preliminar rejeitada. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por depoimentos policiais firmes e convergentes, autos de apreensão e laudos periciais que demonstram o fracionamento das substâncias (15 papelotes e 2 pinos de cocaína), incompatível com o mero uso pessoal, corroborado pela ocultação da droga no veículo e destinação a evento festivo popular. 6. A tese de atipicidade material por aplicação do princípio da insignificância é rechaçada pacificamente pelas Cortes Superiores no que tange ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato que atinge a saúde pública. 7. A pena-base merece ajuste tão somente para afastar a valoração negativa da "conduta social" fundamentada no fato de o réu responder a outra ação penal, providência vedada pelo ordenamento jurídico pátrio em observância ao princípio da presunção de inocência, mantendo-se o recrudescimento justificado pelas "circunstâncias do crime". 8. Na terceira fase da dosimetria, a minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve ser negada, uma vez que o réu não preenche os requisitos legais cumulativos, notadamente a ausência de dedicação a atividades criminosas, visto que ostenta condenação com trânsito em julgado por fato anterior, o que caracteriza maus antecedentes e demonstra concretamente sua inclinação à prática delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido apenas para redimensionar a pena-base, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas em regime inicial fechado e as demais disposições da sentença. Tese de julgamento: A fundamentação concreta do risco à ordem pública, embasada na reiteração delitiva por ações penais em curso, legitima a negativa do direito de recorrer em liberdade. Inexiste cerceamento de defesa quando a ausência de oitiva de testemunhas decorre da inércia ou opção estratégica da própria parte interessada. O fracionamento de entorpecentes em múltiplas porções individuais, somado à ocultação em veículo direcionado a local de festividade pública, afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. O princípio da insignificância não se aplica aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, independentemente da quantidade de droga apreendida. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base a título de conduta social ou personalidade. Ações penais em curso são fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem dedicação a atividades criminosas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 33, 44 e 59; Código de Processo Penal, arts. 312, 316 e 563; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1391212/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.02.2019; TJBA, APL 0000532-65.2016.8.05.0044, rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal 1ª Turma, j. 12.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000947-14.2025.8.05.0199, da Comarca de Poções, nos quais figura como Apelante ALAN DELON OLIVEIRA DOS SANTOS, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, rejeitar as questões preliminares e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .